Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707525-63.2023.8.07.0018 RECORRENTE: FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA. VERIFICAÇÃO DE SEGUNDA ÉPOCA. LIMITE LEGAL ULTRAPASSADO. DESLIGAMENTO DO CURSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente, em síntese, na anulação do processo administrativo que culminou no seu desligamento do Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Alega que sua reprovação em três matérias decorreu do descumprimento da corporação em fornecer 75% das horas-aulas antes da aplicação das provas. No que se refere à quarta disciplina, que ensejou seu desligamento, decorrente do uso da calculadora, alega que a penalidade imposta foi desproporcional em comparação a outros casos semelhantes. Acrescenta que a corporação está descumprindo as regras de segurança e o conteúdo programático, o que traz prejuízo ao aprendizado. Requer a reforma da sentença para que seja reintegrado ao curso de formação. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53938064). Isento de preparo em razão da gratuidade já deferida por ocasião do julgamento do agravo de instrumento (0701716-15.2023.8.07.9000). Contrarrazões apresentadas (ID 53938075). 3. Depreende-se dos autos que o desligamento do recorrente do curso de formação de praças do corpo de bombeiros do Distrito Federal ocorreu em face da pendência de aprovação em quatro componentes curriculares, consoante a disposição do art. 102 do Regulamento de Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino - RPCEE, que limita o máximo de três matérias para Verificação de Segunda Época - VSE. 4. Dessa forma, não merece acolhimento a alegação do recorrente de ter recebido pena desproporcional pelo uso do celular para execução de cálculos, já que o seu desligamento do curso somente ocorreu porque já estava em situação de Verificação de Segunda Época - VSE em três disciplinas. 5. No que se refere ao fornecimento da carga horária, o recorrente confunde ministração de aulas com frequência do aluno, conforme se verifica em seu relato no processo administrativo. O art. 50, § 1o, do RPCEE esclarece que a frequência é obrigatória e para aprovação no curso, independente do desempenho e rendimento escolar, é exigida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas e demais atividades escolares. Os impedimentos pessoais do recorrente para frequentar as aulas não podem ser imputados à corporação e não podem ser considerados como aulas não ministradas. Além disso, do próprio relato do recorrente resta claro que as aulas de reposição foram ministradas. 6. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor cabe a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e pelo que se tem dos autos não é possível constatar qualquer falha da instituição na ministração das aulas e na avaliação dos alunos. Aliás, o que se verificou da instrução processual é que a corporação desprendeu esforços sem medidas para readaptar e instruir os 16 alunos remanescentes. 7. Nos termos das informações prestadas pela chefe da cadeia de salvamento (ID 53937438 - Pág. 124), os planos de aula com a carga horária original são confeccionados levando em consideração um pelotão completo inscrito no início da formação (cerca de 35 alunos). A turma em que o recorrente estava inserido tratava-se de alunos remanescentes (16 alunos), cujo tempo para conclusão do plano de aula era reduzido, porém com execução integral. Imputar exclusivamente à corporação o seu desempenho, como pretende o recorrente, somente se confirmaria com a comprovação de prejuízo de toda a turma de alunos remanescentes, o que não restou demonstrado nos autos. 8. Em respeito à presunção de legalidade do ato administrativo e ausente prova inequívoca de ilegalidade do ato que desligou o recorrente do curso de formação, a sentença deve ser mantida. 9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido a custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor corrigido da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1811991, 07075256320238070018, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão e contradição nos seguintes pontos: 1- omissão por não manifestação acerca da ilegalidade ocorrida na avaliação da disciplina Técnica de Salvamento em Altura, que não teria obedecido a limitação de alunos por pavimento na Torre Yokohama; 2 - omissão por não manifestação sobre a ausência do Quadro de Trabalho Semanal - QTS, o que teria prejudicado o preparo para as avaliações; 3 - omissão referente à regra da proibição da realização das provas antes de completar 75% da carga horária; 4 - contradição no acórdão no que se refere à frequência mínima das aulas. 2. Recurso próprio e tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. O embargante insiste em atribuir à Corporação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal a culpa pelo seu mau desempenho no curso de formação de praças, o que já foi rechaçado na sentença e no acórdão ora embargado. 5. Ainda que se verifique alguma falha pontual na ministração do curso de formação, por se tratar de turma de alunos remanescentes, não há nos autos a presença de ilegalidade nos atos administrativos que autorize a interferência do Poder Judiciário, principalmente porque, conforme já esclarecido, não houve prejuízo para a turma, mas exceções pessoais que levaram o embargante ao desligamento. 6. As razões do improvimento do recurso foram suficientemente expostas, de modo que não se sustentam as alegações de omissão e contradição apontadas pelo embargante, até porque o julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto as alegações das partes, quando a fundamentação do julgado for suficiente e clara. 7. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte. 8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1844924, 07075256320238070018, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 37, caput, e 5o, LV, da CF. Verifica-se que a discussão se refere à anulação do processo administrativo que culminou no seu desligamento do Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Conforme os termos do acórdão, o aludido desligamento se deu em face da pendência de aprovação em quatro componentes curriculares, e a disposição do art. 102 do Regulamento de Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino – RPCEE limita o máximo de três matérias para Verificação de Segunda Época - VSE. O colegiado entendeu que, ausente prova inequívoca de ilegalidade do ato que desligou o recorrente do curso de formação, não há que se falar em anulação. Logo, verifica-se que se trata de matéria de cunho infraconstitucional, inapta a fundamentar a interposição de recurso extraordinário, na forma da Súmula 280 do STF. Eventual ofensa às regras constitucionais, neste caso, seria meramente reflexa/indireta, o que não autoriza a apresentação da insurgência em questão. Ademais, a regularidade do procedimento administrativo, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista pela Excelsa Corte, sob pena de violação ao enunciado sumular n. 279/STF (ARE 858688 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015). Acrescente-se que, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ante o exposto, o caso em tela não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal